Tribunal: TJES
Processo: 5005359-96.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005359-96.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL FAVORETTI NICHIO
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5005359-96.2023.8.08.0014
Recorrente: GABRIEL FAVORETTI NICHIO

Recorrido: SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro a gratuidade da justiça à parte recorrente, ora autor.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE SAMARCO MINERAÇÃO S.A., TENDO COMO CAUSA DE PEDIR RESTITUIÇÃO PELOS DANOS SOFRIDOS PELA PARTE AUTORA EM DECORRÊNCIA DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO, EM MINAS GERAIS, QUE ACARRETOU O DESABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, ONDE O AUTOR RESIDIA NA ÉPOCA DO FATO.
(2). ANTÍTESE.
A PARTE RÉ, POR SUA VEZ, EM PEÇA CONTESTATÓRIA ALEGA E PUGNA PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PERANTE O PRESENTE CASO, EM CONSONÂNCIA COM O PRECEITUADO NO ART. 206 § 3°, V, DO CÓDIGO CIVIL, TENDO EM VISTA QUE O ROMPIMENTO DA BARRAGEM OCORREU NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2015 E QUE, POR SUA VEZ, A PRESENTE DEMANDA SOMENTE FOI AJUIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2023.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante o exposto, pronuncio a
PRESCRIÇÃO
e, via de consequência,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do CPC, c/c art. 332, §1° do CPC e art. 51, §1º, da Lei nº 9099/95.”
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA OS FINS DE REFORMAR A R. SENTENÇA DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DA PRESCRIÇÃO E QUE SEJA JULGADO PROCEDENTE A AÇÃO REQUERIDA NA INICIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
REQUER SEJA NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO INOMINADO MANEJADO PELO AUTOR, ORA RECORRENTE, FACE SUA DESERÇÃO, OU, CASO SUPERADA A PRELIMINAR SEJA AO MESMO NEGADO PROVIMENTO, MANTENDO-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA RECORRIDA QUE EXTINGUIU O FEITO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS EXATOS TERMOS PREVISTOS NO ART. 487, II, DO CPC C/C ART. 51, §1º, DA LEI Nº 9099/95, EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
REJEITO A PRELIMINAR DE DESERÇÃO SUSTENTADA PELA REQUERIDA SAMARCO MINERAÇÃO S/A NAS CONTRARRAZÕES, HAJA VISTA ESTAREM PRESENTES,
IN CASU
, OS PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUPERADA ESTA QUESTÃO PROCESSUAL, PASSO À ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL.
(6). DO MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE O RECORRENTE FAZ JUS AOS DANOS MORAIS PLEITEADOS EM DECORRÊNCIA DO DESABASTECIMENTO DE ÁGUA (IRDR 040/2016
1
), DECORRENTES DO DESASTRE AMBIENTAL. O JUÍZO
A QUO
RECONHECEU A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. SEM MAIORES DELONGAS, TENHO QUE A PRETENSÃO DA PARTE RECORRENTE NÃO MERECE GUARIDA, PELOS MOTIVOS QUE PASSO A NARRAR. PRIMEIRAMENTE, É IMPERIOSO DESTACAR QUE O DESABASTECIMENTO TEMPORÁRIO DE ÁGUA OCORREU A PARTIR DO DANO AMBIENTAL PROVOCADO PELOS RESÍDUOS DE LAMA E MINERAIS LANÇADOS NO RIO DOCE, EM VIRTUDE DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO, EM MARIANA/MG. POIS BEM. PARTINDO-SE DA PREMISSA DE QUE A RELAÇÃO JURÍDICA ENCONTRA-SE REGIDA, INDUBITAVELMENTE, PELO DIPLOMA CONSUMERISTA, APLICA-SE À HIPÓTESE O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. O MARCO INICIAL, TANTO PELO ENTENDIMENTO DA JURISPRUDÊNCIA, QUANTO A LÓGICA PROTETIVA DO DISPOSITIVO MENCIONADO, ESTABELECE QUE O
DIES A QUO
DEVE REMONTAR AO EFETIVO CONHECIMENTO DO DANO. DITO ISSO, REGISTRE-SE QUE O TERMO INICIAL PARA FINS DA CONTAGEM NO PRAZO PRESCRICIONAL É A DATA EM QUE O CONSUMIDOR TOMOU CIÊNCIA DOS FATOS QUE, NO CASO VERTENTE, FOI O DIA EM 05/11/2015. POSTO ISSO, ANALISA-SE O CONTEXTO DOS AUTOS. CONSIDERANDO A DATA ENTRE OS DANOS ORIUNDOS DA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE COLATINA, EM RAZÃO DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM DA MINERADORA SAMARCO, E A DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO (03/08/2023), NOTA-SE QUE O SUPOSTO DIREITO AUTORAL ENCONTRA-SE FULMINADO PELA PRESCRIÇÃO, COMO BEM RECONHECIDO PELO MAGISTRADO PRIMEVO. A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO REPARATÓRIA NASCE COM A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA LESÃO E SUA EXTENSÃO, SENDO ESSE O MOMENTO DA
ACTIO NATA
, PARA FINS DE CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO PERTINENTE. ASSIM, REALMENTE NÃO É CRÍVEL QUE O REQUERENTE SOMENTE TOMOU CONHECIMENTO DESSE FATO APÓS QUASE 8 (OITO) ANOS DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE AMBIENTAL DECORRENTE DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. EM SENDO ASSIM, A CONSIDERAR QUE A DEMANDA FOI AJUIZADA APENAS EM 2023, É EVIDENTE A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ADEMAIS, COADUNO COM O JUÍZO
A QUO
, NOS SEGUINTES TERMOS: “[...] o dano que a parte autora alega ter suportado em razão do desabastecimento de água não se caracteriza como interesse coletivo de reparação de dano ambiental.” FRENTE A TAIS SINGELOS LINEAMENTOS, ENTENDO SER CORRETA A SENTENÇA DE PISO AO RECONHECER A PRESCRIÇÃO DO DIREITO AUTORAL, MEDIDA QUE SE IMPÕE AO CASO.
(7).
RECURSO INOMINADO DESPROVIDO
, MANTENDO-SE INALTERADA A R. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA,
PORÉM, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

___________________________________

1
EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – 040/2016. SUSCITANTES MAGISTRADOS COMPONENTES DA TURMA RECURSAL REGIÃO NORTE. INTERRUPÇÃO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITOS DE FUNDÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS. POLUIÇÃO DO RIO DOCE. DECISÕES CONFLITANTES. RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA SAMARCO MINERAÇÃO S/A. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR DANOS A TERCEIROS. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DANO MORAL EM R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA TODAS AS AÇÕES. REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS INDIVIDUALMENTE. NECESSIDADE APRESENTAÇÃO CONTA ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, autuado sob o nº 040/2016, deflagrado pelos MAGISTRADOS COMPONENTES DA TURMA RECURSAL REGIÃO NORTE, apontando dissensões nas decisões das inúmeras ações protocolizadas junto aos Juizados Especiais Cíveis, sendo conflitante o reconhecimento do dano, bem como valores lançados em sentenças totalmente divergentes. Ações visam à reparação civil decorrente de ato ilícito praticado pela empresa SAMARCO MINERAÇÃO S/A, tendo como causa de pedir os danos advindos da falha na prestação de serviços, que resultou no rompimento de barragens de rejeitos de Fundão no Estado de Minas Gerais, interrompendo o abastecimento de água potável nas cidades banhadas pelo Rio Doce, bem como na Vila de Regência, município de Linhares. Adoção da Teoria do Risco Integral para os casos de dano ambiental, responsabilidade objetiva da Samarco Mineração S/A. Responsabilidade objetiva por danos a terceiros. Dano Ambiental Individual, também chamado de dano ricochete ou reflexo. Cada munícipe lesado tem o direito constitucional de ser integralmente reparado na sua esfera individual pelos danos sofridos, desde que morador da área afetada. Danos Morais fixados pela falta de abastecimento de água em R$ 1.000,00 (um mil reais), na forma individual, para todas as ações ajuizadas. Necessária apresentação conta de abastecimento de água comprovando o domicilio do postulante se residente na área afetada. Colégio Recursal dos Juizados Especiais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)